Tribunal: STF
Processo: RMS 40192
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Inovação recursal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre a observância do devido processo legal, no processo administrativo de revisão de anistia, bem como sobre a incompetência do Grupo de Trabalho Interministerial para revisar os atos concessivos de anistia.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na Portaria 274/2024, que restaurou os efeitos da Portaria 1.507/2013, que anulou a portaria que declarou o impetrante anistiado político. Discute-se, ainda, se o Grupo de Trabalho Interministerial possui competência para revisar os atos concessivos de anistia e se a edição da Portaria 1.507/2013 observou o devido processo legal.



    III. Razões de decidir



    4. Ainda em 2013, o impetrante, ora recorrente, havia proposto o MS 20.062 para impugnar a Portaria 1.507/2013, a qual havia declarado a nulidade da Portaria 2.375/2002, que o declarou anistiado político. Naquela oportunidade, foi aplicado adequadamente ao impetrante o entendimento firmado no julgamento do tema 839 da sistemática da repercussão geral.



    5. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que foi assegurada ao impetante a observância ao devido processo legal, com a abertura de prazo para defesa no processo administrativo. Não obstante, no que se refere à alegação da incompetência do Grupo de Trabalho Interministerial para revisar os atos concessivos de anistia, constata-se que o Ministro da Justiça, por meio da Portaria Interministerial 134/2011, determinou a instauração de Grupo de Trabalho destinado à promoção de revisão das portarias, nas quais se reconheceu a condição de anistiados com fundamento na Portaria 1.104/64.



    6. A análise sobre eventuais ilegalidades por inobservância do devido processo legal na Portaria 1.507/2013 não pode ser realizada neste momento processual, já que por ocasião de sua impugnação, no bojo do MS 20.062, perante o STJ, o impetrante não suscitou qualquer ilegalidade quanto à observância do devido processo legal, devendo ser reconhecida a decadência da impetração, no particular.



    7. As alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade não foram apresentadas na petição de recurso ordinário, razão pela qual o desenvolvimento de tais teses apenas em sede de agravo regimental configura inovação recursal, inviável segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.